Tribunal: TJDFT
Processo: 0723400-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723400-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LUIS FERNANDO AGUIAR GUEDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOVA PARTICIPAÇÕES LTDA contra a decisão da 1a Vara de Precatórias que, no processo n.o 0706156-24.2015.8.07.0015, movido por LUIS FERNANDO AGUIAR GUEDES, determinou o pagamento dos valores atrasados, no prazo de 10 (dez) dias, bem como a efetivação do depósito nos meses subsequentes, de acordo com as decisões de ID 28694258 e 46290302 (ID 93331284, origem). Em que pese o teor da decisão hostilizada e os fundamentos postos pelo agravante, cumpre tecer algumas considerações antes de adentrar no mérito recursal. Compulsando os autos originários, extrai-se cuidar de Carta Precatória expedida com a finalidade de “NOMEAÇÃO de administrador judicial para penhora do faturamento da empresa abaixo mencionada”, qual seja, a NOVA PARTICIPAÇÕES LTDA (ID 1363080, origem). Todavia, analisando detidamente os autos do processo em curso perante a 4a Vara Cível de São Paulo (Juízo deprecante), exsurgem questões a serem aclaradas. Naquela ação (0741711-43.1997.8.26.0100), proposta por Luís Fernando Aguiar Guedes em desfavor de Mater Engenharia Ltda. e outros, o exequente requereu a “[...] penhora do faturamento ou dos recebimentos de sociedades no limite dos haveres e valores atribuíveis aos executados, sobretudo ao executado MAURO FARIAS DUTRA [...]” (ID 1363131, origem); dentre estas sociedades, a ora agravante. Ato contínuo, assim determinou o Juízo deprecante (ID 1363005, origem): [...] 2) Esgotadas as tentativas de efetuar a constrição judicial de bens integrantes do patrimônio da parte executada, em que pese se tratar de medida excepcional (cf. STJ, AgRg no REsp 261883/SP, Tel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 22/03/2004, p. 268), a penhora de suas cotas sociais na empresa NOVA PARTICIPAÇÕES LTDA, é medida de rigor, inexistindo óbice legal à adoção da medida constritiva (cf. STJ, AgRg no Ag 894.161/SC, Rel. Ministro JOSSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJ 08/10/2007 p. 224). Serve cópia da presente decisão como ofício à Junta Comercial do Distrito Federal, requisitando o registro da penhora das cotas sociais de MAURO FARIAS DUTRA na empresa NOVA PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ no 32.909.905/0001-75, em sua ficha cadastral, para conhecimento de terceiros. 3) Esgotadas as tentativas de efetuar a constrição judicial de bens integrantes do patrimônio da parte executada, em que pese se tratar de medida excepcional, a penhora da parte que lhe cabe nos lucros das sociedades em que compõe o quadro societário é medida de rigor, com fundamento no artigo 1.026, caput, Código Civil (cf., nesse sentido, Marcelo Fortes Barbosa Filho, in Código Civil Comentado, org. Cezar Pelluso, Barueri: Manole, 2007, p. 856). Nos termos do artigo 719, parágrafo único, do Código de Processo Civil, nomeio MAURO FARIAS DUTRA, como seu administrador e depositário. Por força do artigo 677, caput, do mesmo diploma legal, concedo-lhe prazo de dez dias, para apresentação do plano de administração, com vistas à satisfação do crédito sem prejuízo da continuidade do desenvolvimento das atividades da empresa. Após, manifestem-se as partes e conclusos. [...] (grifo acrescido) Conquanto tenha sido determinada a constrição das cotas sociais de MAURO FARIAS DUTRA na empresa agravante, ou, caso frustrada a medida, da parte que lhe cabe nos lucros da sociedade, restou proferido decisum (ID 1362999, origem), diante da inércia do executado, no sentido de nomear administrador “[...] para penhora do faturamento da empresa NOVA PARTICIPAÇÕES LTDA., nos moldes da decisão proferida nos autos (fls. 1854/1855)” (grifo acrescido), em remissão à decisão supratranscrita. Em consequência, foi determinada a expedição de “[...] carta precatória à Comarca de Brasília – BR para nomeação de administrador judicial para penhora do faturamento da empresa NOVA PARTICIPAÇÕES LTDA” (ID 1362982, origem – grifo acrescido). Distribuída a Carta para a 1a Vara de Precatórias do DF, foi dado andamento ao feito, nomeando-se administrador judicial e fixando-se percentual provisório de penhora no patamar de 20% sobre o valor do faturamento bruto mensal da empresa (ID 28694258, origem – grifo acrescido). Lado outro, em consulta ao andamento do processo em trâmite perante a Comarca de São Paulo[1], verifica-se despacho com o seguinte teor: O bloqueio online via Sisbajud não guarda relação com a penhora de faturamento. Ausente notícia de sucesso na penhora do faturamento, nada impede o bloqueio via Sisbajud, que, porém, não é feito por carta precatória, mas sim nos próprios autos da execução. Para análise do pedido de penhora on-line pelo Sisbajud, apresente o exequente demonstrativo atualizado do débito exequendo e recolha R$ 16,00 para cada CPF/CNPJ a ser pesquisado, em 05 dias, conforme Comunicado no 170/2011 e Comunicado no 2.462/2017, ambos do E. Conselho Superior da Magistratura (Relação :0200/2021 Data da Disponibilização: 11/06/2021 Data da Publicação: 14/06/2021 Número do Diário: 3296 Página: 44 a 73) Por conseguinte, extrai-se a seguinte decisão, publicada em 08/11/2021: Anote-se que a empresa Nova Participações Ltda. foi a empresa em que foi deferida a penhora de cotas sociais do executado Mauro Farias Dutra (fls. 2245/2246), não integrando, portanto, o polo passivo da presente execução. Diante o exposto, fica indeferido o bloqueio de ativos financeiros da empresa Nova pelo sistema Sisbajud. No mais, manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento. No silêncio, ao arquivo. Intime-se. (Relação :0340/2021 Data da Disponibilização: 05/11/2021 Data da Publicação: 08/11/2021 Número do Diário: 3393 Página: 87 a 117) Grifo acrescido Desta feita, impende esclarecer o real intento do Juízo deprecante, porquanto, ao tempo em que deferiu a constrição das cotas sociais de MAURO FARIAS DUTRA na empresa agravante, ou, caso frustrada a medida, da parte que lhe cabe nos lucros da sociedade (ID 1363005, origem), determinou a expedição de carta precatória a fim de penhorar o faturamento da empresa (1362982, origem) – as quais, registre-se, cuidam de medidas diversas, sendo esta mais gravosa que as determinadas anteriormente. Tem-se, portanto, que embora o juízo deprecante admita que a empresa NOVA PARTICIPAÇÕES LTDA não integra o polo passivo, por não ser devedora, determinou a penhora de parte do seu faturamento, o que obviamente extrapola o que eventualmente caberia ao sócio Mario Farias Dutra a título de participação nos lucros. Assim, embora o efeito suspensivo vindicado tenha sido inicialmente indeferido (ID 27523456), revela-se prudente aguardar a elucidação da questão supramencionada – finalidade da ordem judicial: constrição do faturamento da empresa ou das cotas sociais ou lucro líquido do sócio executado –, mormente em se considerando a expressiva monta do valor que se pretende penhorar. Ante o exposto, RECONSIDERO o decisum que indeferiu a liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação. Oficie-se ao Juízo deprecante para prestar os devidos esclarecimentos, encaminhando cópia desta decisão. Cumpra-se. Intimem-se. [1] https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2SZX1EJDB0000&amp;processo.foro=100&amp;processo.numero=0741711-43.1997.8.26.0100&amp;uuidCaptcha=sajcaptcha_b6165e0c4b99462ca2e5be217ed8aae9 Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator